Tribunal: STJ
Processo: 1004557-64.2021.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803550 - SP (2024/0427623-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDICARLOS CORREIA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO SILVA ALVES
ADVOGADOS
: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997
DANIELE OLIMPIO - SP362778
AGRAVADO
: DALCO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: LAURA REGINA FERRETI HADDAD - SP386370
GUSTAVO KEUTENEDJIAN MAKHOUL - SP234420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE.
ALTERAÇÃO
DO
IGP-M
PELO
IPCA.
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO
CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência
lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a
conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -,
especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra
" (REsp 1.998.206/DF, Quarta
no domínio da atividade econômica das partes
Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
14/6/2022
de
).
4/8/2022
2. No caso, a Corte de origem julgou que não seria caso de aplicação da
Teoria da Imprevisão, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dos
arts. 317, 478, 479 e 480 do CC/2002, e destacou que, "

na espécie, não se
observa a distorção quantitativa da obrigação de pagar as prestações na
".
relação concreta entre os litigantes
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA48435406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: eae85035-c089-4676-951a-bcce8cf0741a

Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: eae85035-c089-4676-951a-bcce8cf0741a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803550 - SP (2024/0427623-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDICARLOS CORREIA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO SILVA ALVES
ADVOGADOS
: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997
DANIELE OLIMPIO - SP362778
AGRAVADO
: DALCO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: LAURA REGINA FERRETI HADDAD - SP386370
GUSTAVO KEUTENEDJIAN MAKHOUL - SP234420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE.
ALTERAÇÃO
DO
IGP-M
PELO
IPCA.
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO
CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência
lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a
conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -,
especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra
" (REsp 1.998.206/DF, Quarta
no domínio da atividade econômica das partes
Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
14/6/2022
de
).
4/8/2022
2. No caso, a Corte de origem julgou que não seria caso de aplicação da
Teoria da Imprevisão, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dos
arts. 317, 478, 479 e 480 do CC/2002, e destacou que, "

na espécie, não se
observa a distorção quantitativa da obrigação de pagar as prestações na
".
relação concreta entre os litigantes
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por JOÃO SILVA ALVES e EDICARLOS
CORREIA SILVA, contra decisão monocrática de fls. 304-309, a qual conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar provimento.
Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

A parte agravante, em suas razões recursais (e-STJ, fls. 314-323), sustenta, em
síntese, que deve ser reconhecido "que a pandemia do coronavírus gerou um desequilíbrio nas
relações contratuais, permitindo que as partes possam revisar o contrato, que se tornou
".
excessivamente oneroso
Ademais, argumenta que não é caso de aplicação da Súmula 7/STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação às fls. 326-332.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível a alteração do índice contratualmente
firmado entre as partes no compromisso de compra e venda de um imóvel em razão da pandemia
do Coronavírus.
Quanto ao tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "a
revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática,
devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material
como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se
" (REsp 1.998.206/DF, Quarta Turma,
encontra no domínio da atividade econômica das partes
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
4/8/2022
Corroboram esse entendimento:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
LOCAÇÃO
COMERCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO
COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
IMPREVISÃO ÍNDICE DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO IGP-DI PELO
IPCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E
REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO CPC.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do
REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
, "a situação de pandemia não constitui, por si
18/4/2023
20/4/2023
só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância
que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto
na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de
contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não
pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise
da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que
a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação
negocial".
2. No caso, rever a conclusão quanto à configuração da onerosidade
excessiva, que levou o Tribunal estadual a autorizar a substituição do IGP-DI
pelo IPCA como índice de reajuste do contrato de locação comercial firmado
Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

entre as partes, demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas e
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito
de recurso especial pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual
se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art.
85, § 11, do CPC.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
AREsp n.o 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
"
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.750.009/RN, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
17/2/2025
21/2/2025
original).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS
LOCATÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PARA DEMONSTRAR A
OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS NO IMÓVEL OU IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual entendeu que não ficou demonstrada a
existência de inviabilidade de utilização do imóvel, em razão de problemas de
habitabilidade, nem existiu impedimento de uso do imóvel em virtude da
pandemia. Indevida, portanto, a restituição dos valores pagos e a
exigibilidade de multa, ou o reconhecimento de danos morais por problemas
vivenciados pela parte, mesmo relacionados à pandemia.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
4. "A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui
decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do
contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera
processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível
não se encontra no domínio da atividade econômica das partes" (REsp
1.998.206/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
4/8/2022
5. No caso, não se verificou conduta ilícita ou vantagem exagerada por parte
do agravado a justificar a restituição dos valores pagos a título de aluguel
durante o período da pandemia.
"
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.587.110/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
7/10/2024
22/10/2024

Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA
INTANGIBILIDADE
CONTRATUAL.
REVISÃO
EXCEPCIONAL.
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO
CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade
contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas
pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais,
observando os contornos assim definidos em lei.
2. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma
das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o
devedor pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil).
Interpretação do dispositivo. Teoria da imprevisão.
3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato
de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos
supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando
a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução,
seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do
contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e
imprevisíveis.
Precedentes.
4. Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das
partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos
efeitos da pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem
reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.252.394/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
GALLOTTI
16/10/2023
20/10/2023
sem grifo no original).

No caso, a Corte de origem julgou que não seria caso de aplicação da Teoria da
Imprevisão, uma vez que "o aumento quantitativo do valor da prestação da compra e venda, por
si só, não autoriza reconhecer a desproporção manifesta que autoriza a excepcional intervenção
judicial nas relações contratuais privadas. Concretamente, não houve demonstração de que o
",
(e-STJ, fls.
incremento das prestações ensejou severo agravamento do ônus de pagar
in verbis
204-206):
"Depreende-se dos autos que, em
, os autores firmaram
05/06/2017
instrumento particular de compromisso de venda e compra do Lote 07 da
Quadra A, integrante do Loteamento Jardim Esplanada, Araras/SP, pelo
preço total de R$ 144.720,00, a ser pago parceladamente.
Narra a petição inicial que a partir de junho/2021, o cenário econômico
sofreu modificação, sendo que o IGP-M, índice de atualização monetária
previsto no contrato, acumulou alta de 35,75% em 12 meses, impactando
diretamente nas prestações, causando desequilíbrio contratual. Pedem,
assim, a revisão do contrato para a substituição do índice de correção, além
do ressarcimento dos valores pagos a mais em favor da ré, sem prejuízo da
indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

O recurso não comporta acolhimento, pois a pretensão de substituição do
índice contratualmente ajustado entre as partes no contrato (cláusula 3), não
encontra respaldo.
Dentro da sistemática do Código Civil, as modificações das condições
econômicas subjacentes ao programa contratual posteriores à pactuação do
negócio foram enfrentadas por meio de uma miríade de regras independentes,
cada qual com suporte fático próprio e consequências jurídicas
particularizadas.
Assim, convivem na lei civil, concomitantemente, ambos os institutos,
aplicáveis à generalidade dos contratos, da imprevisão do art. 317 e da
onerosidade excessiva dos artigos 478 a 480 com normas setoriais voltadas
a tipos contratuais específicos.
O art. 317 consagra modalidade de intervenção judicial que enseja a
correção do quantum de determinada prestação pecuniária uma vez que se
reconheça (i) fato superveniente imprevisível à época da celebração da
avença que (ii) gere desproporção no valor da prestação durante a execução
contratual.
O primeiro requisito está evidenciado nos autos, diante da deflagração de
crise sanitária sem precedentes, com repercussões deletérias na economia
tanto dos próprios efeitos do contágio acentuado da doença quanto das
medidas administrativas de restrição da circulação adotadas pelo Poder
Público.
Contudo, na espécie, não se observa a distorção quantitativa da obrigação
de pagar as prestações na relação concreta entre os litigantes. É verdade
que houve majoração no índice de reajuste previsto no contrato em
comparação com os demais mensuradores da inflação.
Entretanto, o aumento quantitativo do valor da prestação da compra e
venda, por si só, não autoriza reconhecer a desproporção manifesta que
autoriza a excepcional intervenção judicial nas relações contratuais
privadas. Concretamente, não houve demonstração de que o incremento das
prestações ensejou severo agravamento do ônus de pagar.
Inaplicável, portanto, a teoria da imprevisão invocada pelos apelantes.
De conseguinte, não se vislumbra a prática de ato ilícito da ré, a ensejar a
ocorrência de danos morais aos autores, o que afasta o pleito indenizatório.
Nesse sentido, este e. TJSP possui jurisprudência dominante de que a
previsão do IGP-M como índice de reajuste do preço da compra e venda de
imóvel, em regra, não justifica a revisão contratual, salvo se houver provas
robustas de que a elevação do preço das parcelas tivesse acarretado a
impossibilidade absoluta de pagamento, o que os apelantes não lograram
" (Sem grifo no original).
demonstrar.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal
analisou as circunstâncias específicas
a quo
da demanda e entendeu que não foram cumpridos os requisitos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do

CC/2002, e destacou que, "na espécie, não se observa a distorção quantitativa da obrigação de
".
pagar as prestações na relação concreta entre os litigantes
Ademais, constata-se que, para que fosse possível acolher a tese recursal e analisar o
efetivo desequilíbrio contratual das partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual
imprevisão dos efeitos da pandemia de Covid-19, quando o próprio Tribunal de origem
reconheceu a sua inexistência, seria imperioso proceder ao reexame de matéria fático-probatória,
o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR INICIATIVA DOS
LOCATÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PARA DEMONSTRAR A
OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS NO IMÓVEL OU IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual entendeu que não ficou demonstrada a
existência de inviabilidade de utilização do imóvel, em razão de problemas de
habitabilidade, nem existiu impedimento de uso do imóvel em virtude da
pandemia. Indevida, portanto, a restituição dos valores pagos e a
exigibilidade de multa, ou o reconhecimento de danos morais por problemas
vivenciados pela parte, mesmo relacionados à pandemia.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do
STJ.
4. "A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência
lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a
conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -,
especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra
no domínio da atividade econômica das partes" (REsp 1.998.206/DF, Quarta
Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
14/6/2022
de
).
4/8/2022
5. No caso, não se verificou conduta ilícita ou vantagem exagerada por parte
do agravado a justificar a restituição dos valores pagos a título de aluguel
durante o período da pandemia.
"
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.587.110/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
7/10/2024
22/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita porque o órgão
julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco
concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa
de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência.
2. Os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da
análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame.
3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final
do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá
encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista
Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos em mercado
imobiliário nem em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo
evidente a sua vulnerabilidade.
4. No caso em apreço, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso especial, para reconhecer a necessidade de aplicar a
teoria da imprevisão ao caso, exigiria, por parte desta Corte, o reexame de
matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
5. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do
contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade,
inclusive comissão de corretagem.
6. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da
citação.
"
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.030.625/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
BÔAS CUEVA
26/6/2023
30/6/2023
sem grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA
INTANGIBILIDADE
CONTRATUAL.
REVISÃO
EXCEPCIONAL.
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO
CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade
contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas
pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais,
observando os contornos assim definidos em lei.
2. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma
das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o
devedor pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil).
Interpretação do dispositivo. Teoria da imprevisão.
3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato
de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos
supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando
a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução,
seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do
contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e
imprevisíveis.
Precedentes.
4. Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das
partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos
efeitos da pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem
reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.252.394/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
GALLOTTI
16/10/2023
20/10/2023
sem grifo no original).

Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas
produzidas demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual: "a purgação da mora, nos contratos regidos pela
Lei n. 9.514/97 (alienação fiduciária de bem imóvel), pressupõe o pagamento
integral do débito, na forma do art. 26, § 1o, da referida lei". Precedentes.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual
onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento
das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Alterar as conclusões a que chegaram as instâncias de origem e acolher o
inconformismo recursal no sentido de verificar a apontada violação ao
princípio da boa-fé contratual e a razoabilidade dos valores pactuados,
demandaria o inevitável reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento
dos fatos e provas constantes dos autos, providências que esbarram nos
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
."
5. Agravo interno desprovido
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.699.975/PR, relator Ministro MARCO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo
BUZZI
14/6/2021
17/6/2021
no original).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48004788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:55:35
Código de Controle do Documento: 91d54219-6f96-4ea3-84bb-420c66fca09a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.550 / SP
Número Registro: 2024/0427623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045576420218260038
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDICARLOS CORREIA SILVA
AGRAVANTE : JOAO SILVA ALVES
ADVOGADOS : LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997
DANIELE OLIMPIO - SP362778
AGRAVADO
: DALCO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS SPE
LTDA
ADVOGADOS : LAURA REGINA FERRETI HADDAD - SP386370
GUSTAVO KEUTENEDJIAN MAKHOUL - SP234420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDICARLOS CORREIA SILVA
AGRAVANTE : JOAO SILVA ALVES
ADVOGADOS : LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997
DANIELE OLIMPIO - SP362778
AGRAVADO
: DALCO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS SPE
LTDA
Documento eletrônico VDA48410763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:05
Código de Controle do Documento: 0aaf6b98-20d9-468c-8381-5ab7f3a90de1

ADVOGADOS : LAURA REGINA FERRETI HADDAD - SP386370
GUSTAVO KEUTENEDJIAN MAKHOUL - SP234420
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:05
Código de Controle do Documento: 0aaf6b98-20d9-468c-8381-5ab7f3a90de1